Tribunal: STF
Processo: ARE 1485324
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-29
Data de publicação: 2024-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    SERVIDOR PÚBLICO. SUPRESSÃO ADICIONAIS TEMPORAIS POR LEI COMPLEMENTAR DECLARADA INCONSTITUCIONAL: PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJ SP NA ADI 0423905-23.2010.8.26.0000. IMPOSSIBILIDADE. Iniciativa legislativa do chefe do executivo não exclui da apreciação judicial lesão ou ameaça a direito. Norma municipal declarada inconstitucional em controle difuso. Mutação do regime jurídico limitada por princípio constitucional. Não obstante a decisão ser dotada de efeito interpartes, por se tratar de categoria dos Guardas Civis, a todos se aplica. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Recurso da Fazenda improvido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, 18; 30, inciso I; e 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 18 e 30, inciso I, da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ademais, verifica-se, de plano, incabível a interposição do apelo extremo pelo permissivo da alínea “c” do art. 102, III, da Lei Fundamental, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Colho como precedentes o ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021; e o ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020, verbis:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020)



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    É o caso de se julgar procedente o pedido, com a devida análise de toda a questão posta. Afinal, ainda que não tenha havido o trânsito em julgado da decisão de inconstitucionalidade, não se verifica qualquer prejuízo a tomar como base desta decisão, uma vez que não se furta, neste momento, da análise dos fatos e das leis sub judice.



    Cuida-se de pretensão jurisdicional apresentada por servidor público municipal, guarda municipal, voltada ao reconhecimento do direito ao restabelecimento dos adicionais por tempo de serviço (quinquênio e sexta-parte) estabelecidos na Lei Orgânica do Município, mas suprimidos pela instituição do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Profissionais da Guarda Municipal de Taboão da Serra, calculados sobre os vencimentos integrais, bem como o pagamento das diferenças vencidas e apuradas.



    A supressão do direito aos adicionais temporais foi introduzida no ordenamento jurídico pela Lei Complementar n.º 222/2010 e mantida pela. superveniente Lei Complementar nº 349/2017. A parte autora alega que a alteração nos parâmetros de remuneração do servidor, de forma oblíqua, teria extinguido os benefícios de adicional por tempo de serviço, tanto o quinquénio, quanto a sexta-parte.



    [...]



    A Lei 230/2010 foi objeto de Arguição de Inconstitucionalidade pela 13º Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo — Proc 0007830-61.2016.8.26.0000, que ao final declarou a inconstitucionalidade do artigo 22-A da Lei 230/2010, nos seguintes termos:



    ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE ARTIGO 22-A DA LEI COMPLEMENTAR 230/10 DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO SUPRESSÃODO DIREITO À INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E SEXTA-PARTE DESCONSIDERAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS IDÊNTICA REGRA APLICÁVEL AOS GUARDAS MUNICIPAIS DO MESMO MUNICÍPIO, DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL (ADI 0423905-23.2010.8.26.0000) ADICIONAIS QUE POSSUEM CARÁTER OBJETIVO, CONCEDIDAS AO SERVIDOR: EM RAZÃO DO TEMPO DEEFETIVO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO, SEM A EXIGÊNCIA DE NENHUM OUTRO REQUISITO, EXIGINDO SUA EXTENSÃO A TODOS INDISTINTAMENTE, SEM EXCLUSÃO DE ALGUMAS CARREIRAS, CLASSES OU CATEGORIAS, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO TRATAMENTO ISONÓMICO QUE O MUNICÍPIO DEVE MANTER EM RELAÇÃO A SEUS FUNCIONÁRIOS, POR EXPRESSA IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL (ART. 124, $ 1º DA CE) INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 22-4 DA LC230/10 DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA RECONHECIDA. ARGUIÇÃO ACOLHIDA



    Como se vê, está resguardado o princípio constitucional da irredutibilidade salarial.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente